Tribunal: TJMT
Processo: 0030172-88.2015.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030172-88.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARA JOVINO NASCIMENTO HOFFERER - CPF: 022.682.711-96 (RECORRIDO), EDILSON DE SOUZA MARTINS (RECORRENTE), EDILSON DE SOUZA MARTINS - CPF: 020.382.971-93 (RECORRENTE), WALTER BRUNO HOFFERER - CPF: 003.567.501-24 (VÍTIMA), MARA JOVINO NASCIMENTO HOFFERER - CPF: 022.682.711-96 (ASSISTENTE), PAULO DA SILVA BRITO (ASSISTENTE), CELSON RENDA GOMES (ASSISTENTE), ADRIANA ANGELICA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou Edilson de Souza Martins como incurso no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa requer a desclassificação para lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
, e o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais: (i) se os elementos probatórios permitem a desclassificação do crime para lesão corporal, diante da alegada inexistência de
animus necandi
; e (ii) se há fundamentos para o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para lesão corporal exige prova inconteste de ausência de intenção homicida, o que não se verifica no caso. Os golpes de pá desferidos pelo recorrente, especialmente na cabeça da vítima, indicam intento homicida, confirmado por depoimentos testemunhais e laudos periciais que revelam a gravidade das lesões.

4.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri decidir acerca da intenção do agente e das qualificadoras. Não há elementos que permitam afastar de plano a qualificadora de motivo fútil, evidenciada pela desproporcionalidade da reação do réu à suposta sujeira na calçada.

5.

Também subsiste a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrada pelo ataque repentino e pelas costas. Sua exclusão na pronúncia violaria a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova cabal da ausência de intenção homicida, sendo inviável diante de indícios que apontam para o
animus necandi
.

2.

As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJ-MT, RSE nº 00128137420178110004, Rel. Orlando de Almeida Perri, julgado em 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou
Edilson de Souza Martins

como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa almeja a desclassificação para o crime de lesão corporal, com fulcro na ausência de provas de
animus necandi
e, subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
240499782
).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 240499783).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
250257181
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia, em Id. 239245747,
in verbis
:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 8 de novembro de 2015, por volta das 16h00min, na Rua 59, Quadra 236, Bairro Pedra 90, nesta Capital,
o denunciado EDILSON DE SOUZA MARTINS, agindo com animus necandi, tentou ceifar a vida de WALTER BRUNO HOFFERER, não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Na data do fato a vítima estava varrendo a rua em frente a sua casa. Seu primo EDILSON DE SOUZA MARTINS, que mora em frente a casa da vítima, supôs que Walter estava jogando sujeira em frente sua residência então passou a agredi-lo verbalmente, dando início a uma discussão.

EDILSON DE SOUZA MARTINS entrou em sua residência, e a vítima continuou a varrer,
quando foi surpreendido com golpes de pá em sua cabeça
, de maneira que impossibilitou que a vítima se defendesse.

MARA JOVINO NASCIMENTO HOFFERER, esposa de Walter, escutou a discussão e foi até a frente de sua casa ver oque estava acontecendo, quando se deparou com seu marido sendo agredido, na tentativa de defendê-lo jogou uma vassoura no agressor, que fez movimento com a pá e se deslocou em direção a Mara.

Ainda sem forças, Walter se levanta e vai em direção a Edilson na tentativa de defender-se e cessar a injusta agressão, Walter chuta o acusado que o golpe-a no pé causando outra lesão e em seguida a vítima recebe outro golpe e se defende com a mão, porém é golpeado novamente no rosto.

Edilson volta para sua residência, fecha o portão e começa a provocar a vítima, chamando para briga e fazendo caretas.

Walter procurou atendimento na Policlínica, houve sutura do corte, que resultou em 5 pontos, o mesmo informou também que durante a noite sentiu fortes dores no maxilar, fazendo com que ele fosse até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde a tomografia acusou que o maxilar direito estava trincado.

A vítima se fez presente na delegacia e relatou o acontecimento, sendo então instaurado o inquérito policial a partir do Boletim de ocorrência.

Ressai dos autos o depoimento da Sra. EULELICE DE SOUZA MARTINS, mãe De Walter, reiterou que havia rixa entre o filho e Edilson, bem como ameaças anteriores.

Acrescentou que o quadro de seu filho se agravou, depois de uma convulsão dias após o fato, e ficou constatado que houve uma lesão no cérebro e, perante a delicadeza da situação, permanecia internado sem previsão de alta.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDILSON DE SOUZA MARTINS, pela tentativa de homicídio, previsto no artigo 121, parágrafo 2.º, incisos II e IV, do Código Penal.”
(destaquei).

Como asseverado, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal, com fulcro com fulcro na ausência de provas de
animus necandi
.

Contudo, sem razão
.

Isso porque há provas suficientes de que o crime foi cometido por Edilson com a intenção de ceifar a vida de Walter.

Consta no boletim de ocorrência n. 2015.333727, em Id. 240498671 – Pág. 4, que Edilson começou a xingar a vítima acusando-a de estar jogando lixo em sua calçada, momento em o recorrente se apossou de uma pá e desferiu golpes contra a cabeça do ofendido.

Ocorre que, como narrado na exordial, o acusado estava a mercê de proferir mais uma agressão, mesmo já tendo machucado a vítima, porém, foi impedido pela esposa do agredido.

Nesse sentido foi a declaração da vítima, Walter Bruno Hofferer, perante autoridade policial, conforme Id.
240498671 - Pág. 6,
in verbis
:

“QUE Informa que na data de ontem, domingo, havia chovido bastante e por isso acumulou cascalhinho fino acumulou na frente de sua casa, mais precisamente no meio da rua, ocorre que os filhos pequenos queriam brinar na rua, e então,
o declarante começou a verrer o cascalhinho da seguinte maneira, da metade da rua para a frente de sua casa, o declarente limpou e recolheu no meio-fio da frente de sua casa, enquanto que "do meio da rua para lá" varreu e acumulou no outro lado da rua, em frente da casa cujo morador é seu primo EDILSON DE SOUZA. Que ele saiu da casa dele, atravessou a rua e veio tirar satisfações do porquê estar sujando a frente da casa dele e acabaram "batendo-boca", mas ele acabou entrando na casa dele
. Que o declarante informa que passados "uns cinco minutos de silêncio" o declarante ainda estava varrendo, mas na posição "agachado" recolhendo o cascalho,
somente sentiu uma pancada na cabeça e caiu no chão, e que "viu tudo escuro", mas que recobrou a conciência no mesmo instante, e tentou se levantar quando viu que o PRIMO EDILSON estava com uma pá na mão e estava "pronto " para lhe dar um segundo golpe, e foi quando o declarante tentou se defender levantando o braço, e levou uma pancada na mão e em seguida uma pancada no lado direito do rosto. Que não apanhou mais porque sua ESPOSA MARA JOVINO apareceu e jogou uma vassoura no EDILSON
. Que o EDILSON "foi com a pá para cima da MARA JOVINO" e vendo isto, o declarante conseguiu se levantar e "foi para cima do EDILSON. Que o declarante ainda estava tonto e recebeu uma outra pancada e o declarante tentou "dar uma pezada no EDILSON" e ele bateu com a pá em seu pé causando mais ferimento. Informa que depois disto o EDILSON correu para dentro da casa dele e de lá ficou fazendo "caretas". Declarante informa que nunca se deram bem e que "direto discutiam", que desde crianças não se entendiam. Informa que não havia nenhum vizinho presente no instante das agressões e que foi a esposa que o socorreu. Informa que foi de carro particular até a Policlínica do Pedra onde foi feita sutura na cabeça. Que passou mal de noite e o maxiliar doia muito, e foi para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde a tomografia acusou que o maxilar direito está trincado. Informa que em seguida registrou um boletim de ocorrência e que compareceu no IML para o exame de corpo de delito”
(destaquei).

Walter confirmou sua versão em juízo, conforme o relatório de mídias em Id. 240499751,
in verbis
:

“Juiz: O senhor era casado na época com a Mara?

Walter: exatamente.
Aí fui varrer para o meu guri brincar. Nisso, ele mora, morava, morava de frente da mesma casa que a minha.
Só que ele e a mulher dele separado. Ele vivia brigando com a mulher, mas não saía da casa da mulher. Ele não morava mais na casa, na mesma casa. Aí nisso ele pegou e saiu lá fora, falou pra ex-mulher dele “é, estão sujando na frente da sua casa, por que que você não vem aqui quer pagar de mulher?” Os dois, briga entre eles. Aí ele pegou e falou “aqui nessa rua não tem homem, eu vou ter que voltar pra essa casa pra mostrar que nessa rua tem homem”. Aí nisso, peguei e falei ... aí ele lá dentro, falei “irmão (inaudível), sai aí fora, fala aqui então na minha frente, fica se escondendo aí, fica se escondendo.
Até então só verbal né. Aí nisso a briga parou, eu fui e sentei em cima do jeep do meu menino, de costas pra casa dele, no que minha esposa gritou “amor”, hora que eu fui pra virar, a pá cravou na minha cabeça, quebrei meu maxilar na pázada que ele me deu, que pegou a quina da pá
. Aí eu fui para o hospital, fiquei 29 dias internado, eu tive edema cerebral (...) estou com sequelas até hoje, sinto fortes dores de cabeça (...) fiquei mais de um ano sem trabalhar (...)

Juiz: E você tentou se defender, fez alguma coisa?

Walter:
Eu não tive nem como
.”
(destaquei).

Outrossim, o termo de depoimento, em sede policial, de Mara Jovino Nascimento Hofferer, esposa da vítima à época dos fatos, em Id.

240498671 - Pág. 9, também confirma os fatos. Veja-se,
in verbis
:

“QUE ontem, após a chuva os filhos queriam brincar na rua, mas no meio da rua estava toda chuva com "as pedras" que a chuva trouxe. Então, o esposo começou a varrer a rua, tendo em vista que mesma está recém operada, e por isso, sentou-se na frente da casa com as crianças. Que o esposo estava varrendo o cascalho e do meio da rua, sendo que ele varria metade para o meio fio da frente da casa dos mesmos e a outra metade ele varria para o outro lado da rua.
Que certo instante, o EDILSON, que mora na casa da frente, saiu no portão e gritou com o WALTER dizendo que não queria que este jogasse sujeira na frente da casa dele, e houve uma discussão entre eles, e em seguida o EDILSON entrou. Que a declarante estava distraída conversando pelo celular quando somente escutou um barulho de pancada e olhou na direção e viu o esposo caído no chão, enquanto, o VIZINHO EDILSON segurava uma pá. Ao ver que o EDILSON ia dar outro golpe na cabeça do esposo, a mesma levantou correndo e "achou uma vassourai' e jogou no EDILSON tendo acertado nele, ocorre que ele virou-se e levantou a pá para beter na declarante, sendo que o esposo WALTER recobrou os sentidos e estava se levantando, o EDILSON deu um outro golpe nele, mas o esposo colocou o braço, mas mesmo assim atingiu o rosto dele. Que o EDILSON se preparou para dar um terceiro golpe no esposo, que já estava sangrando muito, e a declarante chegou a fechar os olhos para não ver isso, mas que escutou ainda, dois barulhos de pancada.
Que quando abriu os olhos o EDILSON já estava entrando na casa dele, e de lá ele ficou "fazendo piadinhas e chamando o WALTER para entrarlá" e a declarante teve que segurá-lo, pois sangra muito. Informa que o esposo foi levado para a Policlínica do Pedra e depois para o PSHMC. Que "levou cinco pontos na cabeça e grincou o maxilar". Que está casada com o WALTER há quase sete anos e já presenciou várias discussões entre eles, mas nunca houve agressão, sendo esta a primeira. Informa que a intenção do EDILSON era matar o WALTER, pois ele já havia declarado anteriormente que ainda ia matá-lo". Que certa vez o EDILSON disse que não se importava mais com nada depois que a mulher largou dele e que podia até matar alguém que não i fazer a diferença para ele. Depoente tem medo que o EDILSON mate seu esposo, mesmo porque mora na casa da frente.”
(destaquei).

Ao ser ouvida em juízo, Mara reiterou a ocorrência dos fatos, afirmando que Edilson atingiu o ofendido, de maneira inesperada, com um golpe de pá na nuca, tendo cessado o ataque apenas em razão de sua intervenção. Veja-se,
in verbis
:

“Mara: É, a gente...Nós éramos vizinhos, morava na frente da casa dele. E aí o meu filho queria brincar com o carrinho que ele tinha e o meu ex-marido estava tentando limpar a rua, né, pro meu filho estar brincando. E aí o Edilson saiu e os outros começaram uma.

Promotora: Por que a discussão? A senhora se recorda?

Mara: Eu estava sentado numa fossa e
eles começaram a discutir por causa de sujeira, parece que o Edilson estava falando que estava jogando na frente da casa dele, essas coisas assim, aí um começou a discutir com o outro.

Promotora: uhum, e aí?

Mara: aí eu lembro que eu estava sentada na fossa e eu escutei um barulho.
O Edilson entrou na casa dele e saiu e deu uma pazada nas Costa do Walter. Quando eu vi, ele já tinha dado e o Walter já tava caído.

Promotora: Aham.

Mara: E aí eu peguei, levantei, eu estava... é tinha acabado de fazer uma cirurgia, né?

Promotora: que cirurgia, que cirurgia, dona Mara?

Mara: pedra na vesícula

Promotora: Ah, tá. Então a senhora estava se recuperando de um procedimento cirúrgico.

Mara: tinha uns 20 dias que eu estava em recuperação respiração. Tava eu e meu filho e ....

Promotora: O seu filho tinha quantos anos?

Mara: o meu filho hoje está com 10 anos.

Promotora: então na época ele tinha uns ... 2010 ... três aninhos ... aham

Mara: três. E aí eu lembro que eu peguei um negócio, porque ele desferir outro, outra pazada, e eu joguei nele. E aí ele veio pra cima de mim e o Walter conseguiu levantar e foi pra cima dele. Aí então começaram a...

Promotora: a senhora a senhora se recorda? A senhora que impediu que o Edilson efetuasse outra agressão no Walter, foi a senhora?

Mara:
foi eu.

Promotora: a senhora jogou o quê nele? A senhora se recorda?

Mara: eu não me... Eu acho, eu acho que foi uma vassoura ou um... acho que foi vassoura porque ele estava varrendo. Foi sim uma vassoura que estava assim.

Promotora: Essa pá que ele jogou na vítima que pá que era? era pá de....

Mara: de pedreiro

Promotora: É aquela pá grande mesmo.

Mara:
isso, acertou bem na nuca aqui e ele teve traumatismo craniano.

(...)

Promotora:
Se a senhora não tivesse impedido o acusado de desferir outro golpe, chamasse a atenção dele, ele teria desferido outro golpe no seu marido?

Mara:
teria sim.

Promotora: E aí você .... porque num golpe só deu traumatismo craniano, então com certeza o acusado...
ele tinha a intenção de matar o seu marido?

Mara:
Olha, eu acho que no calor ali, né? Acho que ele não estava nem pensando direito. Acho que eu acredito nisso, né?

Promotora: O seu filho de 3 anos presenciou?

Mara: presenciou

Promotora: presenciou, ele teve algum... ficou... Teve algum choque, ele percebeu, ele ficou preocupado, algum dano emocional em razão desse fato?

Mara: Ó, na hora lá eu não lembro quem pegou meu filho, que eu estava tão nervosa e eu lembro que tiraram ele de lá e eu e eu entrei no meio dos dois, do Edilson e do Walter e eu abracei o Walter para os dois pararem, porque estava os dois nervosos. Aí eu abracei e pedi para o Edilson parar. Aí o Edilson ainda falou assim que ia parar por causa de mim, que ele gostava de mim. Aí ele (inaudível) e entrou para casa dele. E ele entrava várias vezes, falava que ia pegar enxada, que ia pegar não sei o que, os dois estavam muito nervosos. Aí no que eu abracei o Walter, aí o Edilson parou e entrou pra casa dele, aí eu pedi pro enteado do Edilson na época levasse o Walter para o hospital e eu fiquei lá. (inaudível) e levou para a UPA e eu fiquei lá no lugar. (...) ele foi pra UPA, fizeram o procedimento na cabeça dele, foi de costas, não tinha como ele se proteger com a mão, foi nas costas, foi na nuca e...

Promotora: aham ... então ele atingiu nas costas, o acusado atingiu a vítima nas costas.

Mara:
foi na nuca”
(destaquei).

Ainda, a testemunha Eulelice de Souza Martins, mãe da vítima, narrou em sede investigativa, conforme Id. 240498671 – Pág. 11,
in verbis:

“QUE a declarante é mãe da vítima WALTER; QUE no dia 08/11/15, o seu filho foi atacado por EDILSON, primo do mesmo, com golpes de pá na cabeça; QUE EDILSON e o seu filho nunca tiveram um bom relacionamento e que EDILSON sempre disse que se a vítima não se mudasse, o mesmo a mataria;
QUE o motivo do ataque foi uma discussão banal, porque o seu filho estava varrendo a calçada e empurrando as pedrinhas numa valeta próxima da residência de EDILSON
; QUE EDILSON E WALTER são vizinhos, a casa de um fica na frente da casa do outro; QUE após ser golpeado WALTER foi encaminhado para o Pronto Socorro, onde ficou sob cuidados médicos por um dia e depois voltou para casa; QUE no dia 16/11/15, WALTER foi até o Pronto Socorro para pegar o Laudo Médico e passou mal no trajeto até o Hospital; QUE WALTER teve uma crise de convulsão e foi socorrido pelo SAMU; QUE no Pronto Socorro foi constatado que WALTER está com uma
lesão no cérebro em virtude dos golpes que sofrera na cabeça
; QUE WALTER continua internado e sem previsão de alta, pois segundo os médicos a situação do mesmo é delicada; QUE a declarante teme pela vida do seu filho, pois acredita que o suspeito não desistiu do seu intento;
QUE segundo a declarante EDILSON já disse para terceiros que ainda vai terminar o serviço, querendo dizer com isso que ainda vai matar a vítima
; QUE EDILSON já possui passagem pela Polícia por agressão”
(destaquei).

Em consonância com os fatos acima narrados, o laudo pericial n. 1.9067.2.2015.80624-01, acostado em Id. 240498672 - Pág. 31, constatou as lesões sofridas pela vítima, veja-se,
in verbis
:

“IV – DESCRIÇÃO:

Edema na região tenar esquerda.

Escoriação = 1º pododáctilo do pé esquerdo, cotovelo esquerdo.

Lesão corto contusa de 6 cm com pontos cirúrgicos na região parietal esquerda.”

Vale destacar, também, o laudo pericial n.° 1.1.02.2019.023801-01, em Id. 240498698 - Pág. 9, o qual trata-se de exame complementar. Veja-se,
in verbis
:

“Trata-se de exame complementar com base em cópia de prontuário médico, no qual consta atendimento em 16/11/2015 no HPSMC, vítima com história de crises convulsivas e amnesia. Relato de trauma de cabeça 08 dias antes devido agressão, sem descrição de lesão externa, sendo realizada tomografia de crânio na qual foi constatada fratura parietal esquerda e hemorragia subdural. Exame físico de admissão sem alterações, paciente consciente. Realizado tratamento conservador, com alta hospitalar em 08/12/15.”

Imperioso destacar que a defesa pretende utilizar como argumento a falta de mapa topográfico no laudo pericial complementar. Porém, em que pese tenha atestado a ausência de lesão externa que possibilitasse a confecção do laudo topográfico, a perícia também concluiu pela existência de lesões no crânio da vítima, quais sejam, fratura parietal esquerda e hemorragia subdural, que condizem com o relato de agressão com pá na cabeça e, assim,
considerando a região vital lesionada, fica evidente que o golpe efetuado pelo recorrente era suficiente para matar o ofendido.

O recorrente, Edilson, quando ouvido em sede policial, afirmou, conforme Id. 240498671 – Pág. 16,
in verbis
:

“
[...] Informa que na tarde de 08/11/2015, havia chovido, e estava em casa e viu que "o WALTER estava varrendo o lixo da frente da casa dele e jogando em frente da casa do interrogado". Informa que comentou com a ESPOSA ADRIANA e ela foi lá fora com uma vassoura para limpar "onde ele estava jogando os negócios". Que o interrogado estava perto da esposa fazendo serviço de "massa de concreto na calçada" e disse "ah, o caminhão da prefeitura qualquer dia tem que passar para limpar a rua, tem muito lixo, né?", e acredita que o WALTER tenha achado que estivesse falando isso para ele, e foi quando ele veio na direção do interrogado com a vassoura e a levantou como se fosse lhe dar uma vassourada, e então,
o interrogado se defendeu com uma pá.
Que entrou e deixou o portão meio aberto, então, o WALTER foi atrás do interrogado, com uma enxada na mão, sendo que o interrogado pegou a pá que estava usando e foi empurrando ele para fora da casa e quando estavam na calçada perto do portão, o interrogado bateu somente uma vez com a pá na cabeça do WALTER que caiu no chão, levantou rapidamente e "partiu para cima do interrogado", sendo que ele já não estava "com mais nada na mão". Declarante informa que ele foi impedido porque tanto a esposa do interrogado como a esposa dele se aproximaram. [...]”

Ocorre que, Edilson, mesmo após ser inquirido, voltou a se manifestar perante autoridade policial, tendo sido proferido Termo de Aditamento n. 12046/2020, em Id. 240499155 – Pág. 16. Veja-se,
in verbis
:

“[...]
Acrescenta que no dia dos fatos em 08/11/2015, através do ocorrido não sofreu nenhuma lesão referente a desavença que teve com "WALTER" [...]”

O réu, apesar de intimado, não compareceu para ser interrogado em juízo, sendo decretada a sua revelia.

Dessa forma,
é cediço que havendo contundentes indícios da presença do
animus necandi
, impõe-se a incidência do brocardo
in dubio pro societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

Com isso, friso que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório não permite concluir, estreme de dúvidas, que o acusado agiu sem dolo de matar a vítima, possuindo apenas a vontade de lesionar (
animus laedendi
).

Portanto, não merece prosperar a tese de desclassificação.

Há nos autos indícios de que o recorrente, de forma desproporcional,
empregou violência extremada e desarrazoada com claro intento homicida ao efetuar golpes de pá contra a vítima desarmada,

assumindo o risco de produzir resultado letal, haja vista que o laudo pericial de lesão corporal demonstra que a agressão foi incisiva e violenta.

Ressalto que a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque há provas produzidas em ambas as fases da persecução penal que apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar a tese de desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

No tocante às qualificadoras, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário.

Ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

Dessa forma, em razão da qualificadora do inciso II do art. 121, § 2º, é possível verificar que esta não se mostra improcedente após analisar os autos em tela, tendo em vista que, conforme evidenciado pela prova oral colhida judicialmente, o crime foi cometido por motivo fútil, já que o acusado golpeou Walter após uma discussão banal motivada pelo fato de Edilson supor que a vítima estaria jogando sujeira na frente da casa da ex-mulher do réu, onde este estava fazendo um serviço.

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, artigo 121, deve ser julgado pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, posto que diante dos fatos narrados, verifica-se indícios de que vítima foi surpreendida pelo golpe de pá efetuado pelo réu, que o acertou pelas costas, na região da nuca, dificultando sua defesa.

Destarte,
o Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com essas considerações, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela desclassificação do delito, bem como pelo decote das qualificadoras.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos presentes recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024